Tribunal: TJBA
Processo: 8043431-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043431-66.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCIA REGINA BARBOSA DE MENEZES Advogado(s): FLAVIO CUMMING DA SILVA, ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. PESSOA NÃO FILIADA À ASSOCIAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1- O art. 5º, XXI, da CF/88, estabelece que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 2- Assim, tratando-se de ação coletiva de rito ordinário proposta pela associação na defesa dos interesses de seus associados, atuando na condição de representante processual, as balizas subjetivas do título judicial apenas abarcam os seus filiados. 3- Nesta linha de intelecção, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 612043/PR, de Relatoria do Ministro Marco Aurélio, sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento”. (STF. Plenário. RE 612043/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 10/5/2017 (repercussão geral)(Info 864)). 4- Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043431-66.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MARCIA REGINA BARBOSA DE MENEZES e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.